Tribunal: TJMT
Processo: 1032369-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032369-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA DE MORAES SOARES - CPF: 689.767.981-04 (RECORRIDO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 77.858.611/0001-08 (RECORRENTE), RICARDO MIARA SCHUARTS - CPF: 044.056.829-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - CPF: 035.015.529-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DECISÃO MANTIDA
.

I
.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto
c
ontra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência
que
condenou a

ré

ao pagamento de danos morais, além do restabelecimento do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
quest
ão
em discussão: (i) definir se
a parte ré é parte ilegítima para responder a ação
(
ii
)
estabelecer se houve falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do plano sem notificação prévia

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde na condição de beneficiário individual, desde que assuma integralmente o pagamento. A relação jurídica, portanto, migra da estipulante para a operadora, que passa a ser a responsável direta por administrar o vínculo contratual com o ex-empregado.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem comprovação de notificação formal ao consumidor adimplente, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e continuidade contratual previsto no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por Unimed Grande Florianópolis – Cooperativa De Trabalho Médico, contra
decisão monocrática que manteve a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Sandra de Moraes Soares, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a recorrente a: restabelecer o plano de saúde da autora, ora recorrida; pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de juros e correção.

A recorrente sustenta, em síntese: sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a relação contratual estaria vinculada à administradora Cal Center Calçados Centro Oeste LTDA; a legalidade do cancelamento do plano de saúde, com base na possibilidade de rescisão contratual imotivada prevista na RN ANS no 557/2022 e cláusula contratual expressa; a existência de comunicação prévia à beneficiária quanto à rescisão contratual; a inexistência de falha na prestação do serviço; que os danos alegados não ultrapassam o campo dos meros aborrecimentos, não havendo motivo para condenação em danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Da Legitimidade Passiva da Recorrente

Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde na condição de beneficiário individual, desde que assuma integralmente o pagamento. A relação jurídica, portanto, migra da estipulante para a operadora, que passa a ser a responsável direta por administrar o vínculo contratual com o ex-empregado.

Além disso, conforme demonstrado pelos documentos dos autos (
IDs
193716421 e 193716425), os boletos foram emitidos diretamente pela Unimed em nome da autora, sendo os pagamentos efetuados por ela própria. A alegação de que a operadora é mera executora das decisões de terceiros não se sustenta, sob pena de esvaziamento das garantias asseguradas aos consumidores por lei.

Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.Rejeita-se a preliminar arguida.

Da Ilegalidade da Rescisão Unilateral do Plano

O cancelamento do plano de saúde individual sem inadimplemento, sem fraude e sem prévia notificação escrita é vedado pelo art. 13, II, da Lei 9.656/98.

A recorrente não demonstrou nos autos qualquer situação que autorizasse a rescisão unilateral. Tampouco há prova inequívoca da comunicação formal mencionada – limitando-se a reproduzir alegações genéricas sem o correspondente suporte documental válido nos autos.

Dessa forma, restou configurada a abusividade do cancelamento, em descompasso com o CDC (art. 51, IV e §1o, II) e com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421, CC).

Por essas razões não merece reparos a decisão que manteve a sentença
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025